Tribunal: TJMT
Processo: 1003141-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003141-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Regulamentação de Visitas, Curatela]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NILTON JOSE VIOLADA SCHWERTZ - CPF: 029.458.981-36 (ADVOGADO), REGILAINE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 081.129.566-42 (AGRAVANTE), RANIELE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 063.003.021-99 (AGRAVANTE), RENATO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 081.875.056-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO PEREIRA - CPF: 169.685.278-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE PESSOA INCAPAZ. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
postergou a análise da tutela de urgência e determinou a realização do estudo psicossocial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão que condiciona a apreciação de pedido de tutela de urgência para concessão de visitas sem a supervisão do curador à realização prévia de estudo psicossocial.

III. Razões de decidir

O direito à convivência familiar possui natureza fundamental, mas não é absoluto, devendo ser compatibilizado com a proteção integral e a segurança da pessoa incapaz. A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, cuja aferição, em casos envolvendo incapazes, demanda cautela e suporte técnico. A determinação de estudo psicossocial constitui medida adequada para subsidiar decisão segura, permitindo avaliação interdisciplinar das condições do curatelado e dos vínculos familiares. A postergação da análise da tutela não configura omissão jurisdicional, mas exercício legítimo do poder-dever de condução prudente do processo. Ausente demonstração inequívoca de risco concreto ao curatelado que justifique intervenção imediata, revela-se prematura a fixação de regime de visitas sem instrução probatória mínima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A postergação da análise de tutela de urgência para realização de estudo psicossocial, em demanda que envolve pessoa incapaz, não configura negativa de prestação jurisdicional. A regulamentação de convivência familiar de pessoa sob curatela exige suporte técnico prévio, em observância ao princípio do melhor interesse do incapaz”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei no 13.146/2015, art. 8o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Regilaine dos Santos Souza e outra, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de regulamentação de convivência e visitas movida contra Marco Antônio Pereira, postergou a análise da tutela de urgência e determinou a realização do estudo psicossocial.

Inconformadas, as agravantes sustentam que há violação ao princípio do melhor interesse do incapaz, visto que a decisão judicial permite o contato do curatelado com o agressor, expondo-o a risco. Defendem a existência de risco concreto, demonstrada por prova documental (medida protetiva e inquérito policial), justificando concessão de tutela provisória.

Alegam que a ausência de cautela na decisão representa a omissão estatal frente à vulnerabilidade da incapacidade. Argumentam que é necessária a reforma da decisão para que as visitas se realizem sem a presença ou supervisão do recorrido.

Postulam, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal (art. 1.019, I, CPC), para garantir as visitas em ambiente protegido e isento da presença do curador, e, ao final, o provimento do agravo, com a fixação de regime de convivência segura.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 343152885).

Sem contraminuta.

Comunicação entre instâncias (id. 344632882).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 351315368).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos à ação de regulamentação de convivência e visitas com pedido de tutela de urgência ajuizada por Regilaine dos Santos Souza e Raniele Cristina dos Santos em face de Marco Antônio Pereira, curador provisório de Renato dos Santos Souza, pessoa incapaz, diagnosticada com retardo mental grave (CID F72) e epilepsia (CID G40), anteriormente sob os cuidados de sua genitora, falecida em julho de 2025. As autoras, irmã e sobrinha do curatelado, sustentam a existência de vínculo afetivo sólido e contínuo, abruptamente interrompido após a assunção da curatela pelo requerido, o qual, de forma injustificada, passou a impedir o contato familiar.

Narram, ainda, que o requerido apresenta comportamento agressivo e ameaçador, comprovado por boletim de ocorrência, medida protetiva de urgência e instauração de inquérito policial, circunstâncias que, além de inviabilizarem a convivência familiar, geram risco à integridade física e psicológica das requerentes e comprometem o ambiente em que vive o curatelado. Sustentam que tal conduta viola o direito fundamental à convivência familiar, especialmente relevante em se tratando de pessoa incapaz, cuja proteção demanda maior suporte emocional e social.

Diante desse cenário, postulam, em sede de tutela de urgência, a imediata regulamentação provisória das visitas, a serem realizadas sem a presença do curador, em finais de semana alternados, sob pena de multa diária, bem como, ao final, a procedência da ação para confirmação definitiva do direito de convivência, com a devida proteção ao melhor interesse do curatelado.

O douto magistrado
a quo
, postergou a análise da tutela de urgência e determinou a realização do estudo psicossocial.

Inconformadas, as agravantes sustentam que há violação ao princípio do melhor interesse do incapaz, visto que a decisão judicial permite o contato do curatelado com o agressor, expondo-o a risco. Defendem a existência de risco concreto, demonstrada por prova documental (medida protetiva e inquérito policial), justificando concessão de tutela provisória.

Alegam que a ausência de cautela na decisão representa a omissão estatal frente à vulnerabilidade da incapacidade. Argumentam que é necessária a reforma da decisão para que as visitas se realizem sem a presença ou supervisão do recorrido.

Postulam, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal (art. 1.019, I, CPC), para garantir as visitas em ambiente protegido e isento da presença do curador, e, ao final, o provimento do agravo, com a fixação de regime de convivência segura.

.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia recursal norteia-se em aferir se a decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência, condicionando eventual regulamentação provisória da convivência familiar à realização de estudo psicossocial, configura violação ao princípio do melhor interesse da pessoa com deficiência ou negativa de prestação jurisdicional.

A irresignação, entretanto, não merece guarida.

Isto porque, entendo que o d. magistrado
a quo
agiu com prudência e cautela ao condicionar a análise da tutela de urgência à realização de estudo psicossocial. Com efeito, a decisão encontra respaldo no ordenamento jurídico, em especial no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que permeia todas as decisões relativas à guarda e convivência familiar, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal.

O artigo 227 da Carta Magna estatui, de forma incisiva:
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocar-los a salva de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

A matéria posta à apreciação demanda acurada reflexão à luz do microssistema de proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade, notadamente aquelas submetidas à curatela, em que se impõe ao julgador uma atuação prudente, técnica e orientada pelo vetor axiológico do melhor interesse do incapaz.

Tal diretriz irradia-se, por analogia, para todo o sistema protetivo das pessoas vulneráveis, inclusive aquelas com deficiência, sendo reforçada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), cujo art. 8o dispõe
:“Art. 8o. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros.”

Deveras, o direito à convivência familiar ostenta natureza fundamental, não podendo ser arbitrariamente suprimido. Todavia, não se trata de prerrogativa absoluta, devendo ser exercida em harmonia com outros valores igualmente relevantes, especialmente a proteção integral e a segurança do curatelado.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, as agravantes sustentam que o agravado, curador provisório de Renato dos Santos Souza, estaria impedindo injustificadamente a convivência familiar, além de possuir histórico de comportamento agressivo, evidenciado por medida protetiva e investigação criminal.

Não obstante a gravidade das alegações, a decisão agravada, longe de representar omissão jurisdicional, revela-se ato jurisdicional cauteloso e tecnicamente fundamentado, ao reconhecer a necessidade de instrução probatória qualificada, mediante realização de estudo psicossocial, antes da adoção de medida potencialmente impactante na rotina e na segurança do curatelado.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece: “
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No entanto, a aferição desses requisitos, especialmente em demandas que envolvem pessoas incapazes, não pode ser realizada de forma superficial ou precipitada, sob pena de se incorrer em decisões temerárias.

A propósito, o Juízo de origem consignou, com acerto, que:
“a regulamentação das visitas demanda especial cautela, pois envolve pessoa em situação de vulnerabilidade, sendo imprescindível que qualquer decisão seja tomada com base em elementos técnicos que assegurem o melhor interesse do curatelado.”

Com efeito, a realização de estudo psicossocial constitui providência imprescindível em hipóteses como a dos autos, porquanto permite ao julgador avaliar, sob enfoque interdisciplinar, aspectos como: as condições reais de cuidado do curatelado; a qualidade dos vínculos afetivos; os potenciais benefícios ou prejuízos da convivência pretendida; e a existência de eventual situação de risco.

A jurisprudência pátria, de forma reiterada, tem reconhecido a centralidade da prova técnica em demandas dessa natureza, privilegiando decisões baseadas em elementos concretos, em detrimento de juízos meramente conjecturais.

Ademais, conforme destacado na manifestação ministerial, não há, em sede de cognição sumária, demonstração inequívoca de que o curatelado esteja submetido a risco concreto decorrente da atuação do curador, sendo certo que o agravado exerce função de cuidado contínuo desde a infância do interditado, circunstância que não pode ser ignorada.

Nesse contexto, a pretensão recursal de imediata fixação de regime de visitas, sem a presença do curador, antes da colheita de elementos técnicos, revela-se prematura e potencialmente prejudicial, pois implicaria modificação abrupta do estado fático sem lastro probatório mínimo.

Importa destacar que a postergação da análise da tutela de urgência não configura negativa de prestação jurisdicional, mas sim manifestação legítima do poder-dever do magistrado de conduzir o processo com prudência, especialmente quando em jogo interesses de pessoa incapaz.

Além disso, não se pode esquecer que o juízo a quo, ao postergar a apreciação da tutela, não indeferiu o pedido liminar, tampouco demonstrou resistência à sua eventual concessão, mas apenas condicionou a análise ao esclarecimento técnico interdisciplinar, o que revela atitude zelosa, voltada à estrita observância do interesse superior da criança e ao respeito ao devido processo legal.

Neste contexto, não se vislumbra ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder na decisão agravada que justifica a sua reforma, sob pena de indevida supressão da instância e violação ao princípio do juiz natural.

Ressalte-se, ainda, que o parecer ministerial exarado perfilha entendimento pelo desprovimento do recurso,
verbis
:

“A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a decisão que postergou a análise da tutela de urgência, condicionando eventual regulamentação provisória de convivência à realização de estudo psicossocial, viola o princípio do melhor interesse da pessoa com deficiência ou configura omissão judicial diante de alegado risco concreto.

Conforme se extrai dos autos originários, o curatelado Renato dos Santos Souza é pessoa com deficiência intelectual grave (CID F72) e epilepsia (CID G40), encontrando-se sob curatela provisória do agravado.

Consta, ainda, que o recorrido convive com o curatelado desde os dois anos de idade, tendo exercido, com sua falecida esposa, papel de referência afetiva e de cuidado contínuo ao longo de décadas, circunstância que não foi infirmada pelas agravantes.

As recorrentes sustentam que o agravado apresenta comportamento agressivo, invocando a existência de medida protetiva de urgência e de registros policiais como elementos aptos a demonstrar risco atual e justificar a intervenção imediata desta Corte.

Todavia, da análise dos documentos juntados, verifica-se que as medidas protetivas mencionadas não se referem a fatos diretamente relacionados ao curatelado Renato, mas sim a situações envolvendo as próprias agravantes e seus filhos/netos menores, crianças de seis e sete anos de idade, que igualmente foram criadas desde o nascimento pelo recorrido e por sua falecida esposa.

O contexto fático, portanto, revela conflito interpessoal entre adultos no âmbito familiar, e não, ao menos em juízo de cognição sumária, situação comprovada de violência ou ameaça direcionada ao curatelado.

Não se desconhece a gravidade do descumprimento de medida protetiva, tampouco se minimiza a necessidade de proteção das vítimas em processos próprios.

Contudo, a simples existência de conflito judicial ou criminal paralelo não autoriza, de forma automática, a conclusão de que o curatelado esteja submetido a risco concreto no exercício da curatela ou que a supervisão exercida pelo agravado seja, por si só, prejudicial.

No caso, embora legítimo o pleito de regulamentação da convivência familiar, não há, neste momento processual, elementos técnicos suficientes que demonstrem que a manutenção do estado atual cause prejuízo imediato e irreparável ao curatelado, tampouco que a exclusão da supervisão do curador, conforme pretendido, seja medida segura.

Ao contrário, a decisão agravada revela prudência. O Juízo de origem reconheceu a complexidade do caso e determinou a realização de estudo psicossocial, com avaliação das condições do curatelado, da qualidade da relação afetiva preexistente com as agravantes, dos possíveis benefícios ou prejuízos da convivência pleiteada e da eventual existência de risco.

Trata-se de providência que prestigia o princípio do melhor interesse da pessoa com deficiência, evitando decisões precipitadas fundadas exclusivamente em alegações contrapostas.

O direito à convivência familiar é assegurado constitucionalmente e encontra respaldo no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também impõe a observância da dignidade, da autonomia e da proteção integral.

Contudo, esse direito deve ser compatibilizado com a estabilidade do ambiente em que a pessoa vulnerável está inserida, especialmente quando há histórico de convivência prolongada com o curador desde a infância.

A modificação do regime fático, com fixação de visitas provisórias desacompanhadas do curador e antes da conclusão do estudo técnico determinado, representaria intervenção judicial sem base probatória mínima apta a assegurar que a medida atende efetivamente ao melhor interesse do interditado.

A cognição sumária própria do agravo de instrumento não se mostra adequada para substituir a avaliação interdisciplinar determinada pelo Juízo de origem.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão combatida. A postergação da análise da tutela não configura negativa de prestação jurisdicional, mas sim exercício responsável da jurisdição diante de situação que demanda cautela reforçada.”
(id. 351315368 - negritei).

Portanto, a prudência e a cautela judicial recomendam a preservação do status
a quo
até que se conclua a instrução devida processual.

A medida, além disso, está em consonância com os princípios da intervenção mínima, da proporcionalidade e da proteção integral do curatelado, exigindo-se do Judiciário uma atuação pautada em extrema cautela e fundada na supremacia do interesse da pessoa incapaz.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026